Tribunal: TJDFT
Processo: 0705766-48.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705766-48.2024.8.07.0012 Número do processo na origem: 0705766-48.2024.8.07.0012 APELANTE: F. D. C. E. S. S. D. S. APELADO: B. B. P. B. S. DESPACHO Intime-se o recorrente para que complemente suas razões recursais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, § único, do Código de Processo Civil, de modo a comprovar documentalmente a condição de hipossuficiência financeira alegada ou, no mesmo prazo, recolher o preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora